Tribunal: TJSP
Processo: 2150983-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de nova expedição de ofícios a instituições bancárias. Não houve pedido de efeito. Providência já determinada outrora pelo Juízo. Para a partilha devem ser considerados os valores existentes na data do óbito. Ausente prova,

Ementa:
INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de nova expedição de ofícios a instituições bancárias. Não houve pedido de efeito. Providência já determinada outrora pelo Juízo. Para a partilha devem ser considerados os valores existentes na data do óbito. Ausente prova, ainda que indiciária, de descontos nas contas bancárias. Decisão mantida. Recurso desprovido.